Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725285-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEDEL ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: GENERAL ELECTRONICS NETWORK E SERVICOS EM TI LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENGEDEL ENGENHARIA LTDA-ME contra a r. decisão (ID 18028329 - Pág. 84-85) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0734128-06.2018.8.07.0001, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformada com os termos da r. decisão proferida, dela recorre a empresa credora, ao argumento de que os elementos coligidos ao conjunto dos autos se mostrariam suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Entende que o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração teria sido prematuro e equivocado, impossibilitando o regular tramite do incidente que visa à efetivação da tutela jurisdicional satisfativa, mediante a busca de bens dos sócios da empresa agravada. Originalmente, como não houve pedido de efeito suspensivo, a decisão inicial deste agravo simplesmente determinou a intimação da parte agravada (ID 18119739 - Pág. 1-2). Após, a parte agravante menciona que, com a comunicação de interposição do agravo junto aos autos de origem, sobreveio nova decisão do d. Juízo a quo ordenando indicação de bens do executado, ora agravado, sob pena de gerar o reconhecimento do abandono do processo e conseguinte arquivamento. Diante disso, o agravante pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a conseguinte comunicação ao D. Juízo a quo (ID 18359477 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Segundo consta dos autos, a recorrente pretende a satisfação de débito no valor histórico da quantia de R$165.310,64 (31/10/2018), oriundo da condenação da agravada em ação de cobrança. Após pesquisas mediante os convênios BACENJUD, RENAJUD e RIDFT não foram encontrados bens passíveis de penhora. Com a expedição de mandado de penhora nos endereços da agravada, tais diligências não foram cumpridas, vez que a empresa executada não foi encontrada nos seus endereços. A recorrente pleiteou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingimento do patrimônio dos sócios. O fato alegado para justificar o pedido foi o seguinte: "Foi evidenciado nos autos que a empresa GENERAL ELECTRONICS NETWORK SERVIÇOS EM TI LTDA, deixou de exercer atividade comercial, uma vez que foram realizadas diligências nos seus endereços sem que a empresa tenha sido encontrada, frise-se ainda que foram realizadas todas as consultas nos sistemas conveniados do Tribunal, a fim de que fossem encontrados bens em nome da empresa que pudessem arcar com o pagamento da dívida. Com isso, restou comprovado que empresa encerrou suas atividades sem a devida baixa nos órgãos competentes e sem que tenha realizado a liquidação de todas as suas dívidas, assim como determina a lei causando de forma proposital prejuízos aos seus credores" (ID 18028329 - Pág. 67 ou ID 66289492 - Pág. 3). O pedido foi indeferido pelo MM. Juiz a quo nos termos da decisão abaixo transcrita: "Trata-se de cumprimento de sentença no qual não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido. A parte credora pede a desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, isto é, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais requisitos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção, sendo necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente..." (ID 18028329 - Pág. 84). Delineados os fatos e argumentos, passo a me manifestar de forma fundamentada. Com o advento do vigente Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida de plano. Exige-se a instauração de procedimento próprio, de modo incidental ou nos próprios autos, nos moldes previstos nos arts. 133 e seguintes do referido diploma legal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. Prima facie, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores) seriam suficientes para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido, o que será objeto de análise mais aprofundada na oportunidade do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Outrossim, vislumbro a presença de perigo dano, diante do risco iminente de arquivamento do feito principal na instância de origem. Nesse contexto, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado para obstar o arquivamento do feito na instância de origem, até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Aguarde-se a resposta da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator